Tribunal: TJSP
Processo: 2286957-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DE DAR - DECISÃO QUE RESTABELECEU A TUTELA PARA DETERMINAR A ABSTENÇÃO DO RÉU DAS PRÁTICAS DO SACERDÓCIO, SOB PENA DE MULTA DE R$ 5.000,00 E RESTITUIÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES À IGREJA ORTODOXA, NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS MEDIDAS - AGRAVANTE QUE SOFRERA EXCOMUNHÃO E DESTITUIÇÃO DA IGREJA

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E DE DAR - DECISÃO QUE RESTABELECEU A TUTELA PARA DETERMINAR A ABSTENÇÃO DO RÉU DAS PRÁTICAS DO SACERDÓCIO, SOB PENA DE MULTA DE R$ 5.000,00 E RESTITUIÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTENCENTES À IGREJA ORTODOXA, NO PRAZO DE 24 HORAS, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO, SEM PREJUÍZO DE OUTRAS MEDIDAS - AGRAVANTE QUE SOFRERA EXCOMUNHÃO E DESTITUIÇÃO DA IGREJA ORTODOXA SÃO JORGE SANTOS - PENALIDADE ECLESIÁSTICA DE INCUMBÊNCIA DA IGREJA - PRECEDENTE - ASSEMBLEIA EM QUE SE DELIBEROU O RETORNO DA VINCULAÇÃO DA IGREJA À ARQUIDIOCESE CATÓLICA APOSTÓLICA ORTODOXA ANTIOQUINA DE SÃO PAULO QUE, "A PRIOR, É VÁLIDA E EFICAZ - ALTO GRAU DE COMPLEXIDADE E LITIGIOSIDADE QUE RECOMENDA O FIM DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR AVALIAR A LEGITIMIDADE DAS DECISÕES ASSEMBLEARES - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.